Tribunal: TJSP
Processo: 1007258-65.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência declarando a nulidade da cláusula que previu a cobrança da tarifa de avaliação do bem, determinado a sua devolução simples, e condenando o banco réu a arcar com os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo do autor. Com razão em parte. Relação de consumo.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência declarando a nulidade da cláusula que previu a cobrança da tarifa de avaliação do bem, determinado a sua devolução simples, e condenando o banco réu a arcar com os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo do autor. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Cobrança que deve ser afastada, com devolução simples da quantia paga a título de seguro de proteção financeira. Verba honorária fixada de modo adequado. Honorários recursais arbitrados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples do seguro prestamista.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250605
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007258-65.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante CASSIO DOS
SANTOS ENES, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-65.2019.8.26.0297 -Voto no 21125
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de
parcial procedência declarando a nulidade da cláusula que previu a
cobrança da tarifa de avaliação do bem, determinado a sua
devolução simples, e condenando o banco réu a arcar com os ônus
decorrentes da sucumbência. Apelo do autor. Com razão em parte.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o
Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de
adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que
foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a
revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou
abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do
princípio do pacta sunt servanda. Seguro de proteção financeira.
Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com
instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada.
Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso
Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Cobrança que deve ser
afastada, com devolução simples da quantia paga a título de seguro
de proteção financeira. Verba honorária fixada de modo adequado.
Honorários recursais arbitrados. Apelo parcialmente provido,
apenas para determinar a devolução simples do seguro
prestamista.
VOTO n° 21125
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta
por Cassio dos Santos Enes em face de Banco Pan S. A. Alega o autor, em
síntese, que no ano de 2015 firmou com o réu contrato de financiamento.
Sustenta que foi realizado empréstimo no total de R$ 15.500,00, para
pagamento em 48 prestações mensais, com incidência de taxas de juros de
3,02% ao mês. Informa que o requerido efetuou a cobrança das seguintes
tarifas: “Tarifa de Avaliação” (R$ 260,00), “Registro do Contrato” (R$ 101,54)
e “Seguro Prestamista” (R$ 450,00). Esclarece que o contrato celebrado é de
adesão, onde não há discussão das cláusulas contratuais. Sustenta que para
obter a importância em dinheiro foi necessário o pagamento das tarifas. À
vista disso requer: (A) a declaração de nulidade das cobranças das tarifas de
avaliação do bem e registro do contrato, bem como do seguro prestamista;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-65.2019.8.26.0297 -Voto no 21125
3
(B) a condenação do banco demandado à devolução dos valores cobrados
indevidamente, com juros contratuais correspondentes, o que totaliza
atualmente a quantia de R$ 6.769,78. Atribuiu à causa o valor de R$
29.605,92 (fls. 10).
Sobreveio sentença a fls. 75/80, cujo relatório se adota,
que julgando “procedente em parte o pedido e: a) declaro a nulidade da
cláusula contratual da tarifa de 'Avaliação do Bem' (R$ 260,00) e; b) condeno
o BANCO PAN S/A a restituir a CASSIO DOS SANTOS ENES, de forma simples,
o montante de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), com incidência dos
juros remuneratórios contratuais pelo número de parcelas pagas, a ser
apurado pela metodologia de cálculo do 'financiamento com prestações fixas'
(e não 'valor futuro de um capital'), o que pode ser feito com a ferramenta
'calculadora do cidadão', disponível no sítio do Banco Central do Brasil, no
seguinte endereço eletrônico: (...), com correção monetária de acordo com a
tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data
da celebração do contrato (25/03/2015, p. 21/24) e com juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a contar da citação (11/10/2019, AR de p. 27), até
a data do efetivo pagamento. E, ainda, rejeito o pedido de declaração de
nulidade de cláusula contratual e repetição de indébito quanto ao 'Seguro' e
'Registro de Contrato'. Considerando que a parte autora sucumbiu em parte
do pedido, condeno a parte ré a pagar: (1) à parte autora as despesas que
antecipou (art. 82, § 2o, CPC); (2) ao advogado da parte autora honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Com o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos do processo” (fls. 80).
Apela o autor (fls. 81/86) pleiteando a reforma parcial da
r. decisão alegando, em resumo, que (A) houve venda casada com relação ao
seguro prestamista; (B) deve haver a devolução em dobro; (C) “a verba
honorária em 20% dobre o valor total da condenação, que diante do
provimento judicial (ainda que reformado) os honorários advocatícios não
superariam a R$ 200,00 (duzentos reais), inferior a 01 (um) salário mínimo
não atende ao princípio da dignidade do profissional do direito, sobretudo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-65.2019.8.26.0297 -Voto no 21125
4
razão do trabalho despendido, necessário para assegurar os anseios do
jurisdicionado que busca amparo no Judiciário para que não sofra violação de
seus direitos” (fls. 85); e (D) “em homenagem ao princípio da causalidade, ao
direito pretoriano unânime em nossos Tribunais, requer seja reformada a r.
sentença recorrida para condenar o apelado ao pagamento dos honorários
advocatícios, estes fixados nos termos do parágrafo 8o, do artigo 85, do novo
Código de Processo Civil, sugerindo-se a importância mínima de R$ 5.000,00”
(fls. 86). Deste modo, “requer seja o presente Recurso de Apelação recebido,
processado e provido, para que seja reformada a respeitável sentença
recorrida para que seja: declarar a abusividade da cobrança a título de
“SEGURO”, mantendo a nulidade das demais cláusulas “sub judice”,
Determinada a devolução DOBRADA do indébito apurado na forma do pedido
anterior. Majorado os honorários advocatícios, estes fixados nos termos do
PARÁGRAFO 8o, DO ARTIGO 85, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
sugerindo-se a importância mínima de R$ 5.000,00” (fls. 86).
Houve (fls. 132/142). O recurso foi regularmente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário da
gratuidade processual (fls. 25).
No mais, a r. sentença recorrida merece ser mantida em
parte.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário. Cinge-se
a controvérsia recursal apenas com relação à cobrança do seguro prestamista,
a sua devolução em dobro e a majoração dos honorários advocatícios.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-65.2019.8.26.0297 -Voto no 21125
5
Aqui, da análise dos documentos de fls. 21/24 e 55/58,
depreende-se que as partes firmaram, em 25 de março de 2015 (fls. 58), uma
cédula de crédito bancário para o financiamento de um veículo automotor, a
ser paga em 48 prestações mensais no valor de R$ 616,79, com juros pré-
fixados de 2,41% ao mês e 33,03% ao ano (custo efetivo total: 3,02% ao
mês e 42,92% ao ano).
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos termos
da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. A regra é se
cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão das
cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo firmando o
instrumento sem qualquer vício de consentimento ou comprovação de fato
superveniente imprevisível, não havendo o que se falar em aplicação inflexível
do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi redigido
de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com quadro que
permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total da operação e o
que esta sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às regras
consumeristas que levem à nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-65.2019.8.26.0297 -Voto no 21125
6
Em relação ao seguro prestamista, ao custo de R$
450,00 (fls. 21, 55 e 60) a questão foi analisada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos, nos seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-65.2019.8.26.0297 -Voto no 21125
7
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame,
condenando-se
porém
a
instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp
1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018
sem destaques no
original).
No caso em tela ficou configurada a venda casada com
relação ao seguro de proteção financeira, uma vez que o seguro é garantido
pela Pan Seguros S. A., CNPJ no 33.245.762/0001-07 (fls. 60) que compõe o
mesmo grupo econômico da instituição financeira recorrida, o que confirma a
abusividade em razão da ausência de liberdade de escolha do apelante em
contratar seguradora que melhor lhe convinha.
Em outras palavras, inexiste comprovação de que foi
possibilitada ao apelante a escolha da seguradora que melhor atendesse aos
seus interesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-65.2019.8.26.0297 -Voto no 21125
8
Além disso, os elementos de convicção constantes do feito
revelam que o recorrido promoveu venda casada de contrato de seguro ao
apelante, prática esta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39,
I, da Lei no 8.078/1990).
Ora, não prospera a alegação de que o recorrente
contratou o seguro de forma espontânea, tendo em conta que o valor do
prêmio do seguro (R$ 450,00) integra o valor total do financiamento. Tal
conclusão advém do fato de que o contrato de seguro se reveste, na verdade,
de garantia do empréstimo contraído pelo apelante. Afinal, essa é a natureza
do seguro prestamista, no qual a beneficiária é a própria instituição financeira
recorrida, que na hipótese da ocorrência do fato previsto no contrato do
seguro, receberá o valor da indenização.
Desse modo, de rigor o reconhecimento da nulidade das
cláusulas que impuseram a cobrança do seguro de proteção financeira, com a
consequente condenação do banco recorrido a devolver a quantia de R$
450,00.
A restituição deve ser na forma simples, e não em dobro,
tendo em vista a inexistência de má-fé na cobrança estribada em cláusula
contratual. A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
pacífica sobre a questão, a saber:
CONTRATO
BANCÁRIO.
COBRANÇAS
INDEVIDAS.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a
repetição será na forma simples quando não existir má-fé
do credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia
judicial. Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-65.2019.8.26.0297 -Voto no 21125
9
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
09/08/2011,
DJe
22/08/2011).
AGRAVO REGIMENTAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO -
DECLARAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
DE
ENCARGOS
INSERIDOS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MÁ-FÉ -
AUSÊNCIA
-
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
-
PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA - SÚMULAS 282 E
356/STF
-
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA
-
IMPROVIMENTO.
1.- No que se refere à devolução em dobro, já
decidiu esta Corte que a declaração de ilegalidade
da cobrança de encargos insertos nas cláusulas
contratuais, ainda que importe a devolução dos
respectivos valores, não enseja a repetição em
dobro do indébito, diante da inequívoca ausência de
má-fé. Este entendimento estriba-se no argumento de
que a consecução dos termos contratados, a considerar a
obrigatoriedade que o contrato encerra, vinculando as
partes contratantes, não revela má-fé do fornecedor,
ainda, que, posteriormente, reste reconhecida a ilicitude
de determinada cláusula contratual (REsp 1.060.001/DF,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 24.2.2011). Assim sendo,
com o não reconhecimento da má-fé pelo Tribunal de
origem, não há que se falar em condenação à devolução
em dobro de valores.
2.- A questão relativa à inversão do ônus da prova quanto
à demonstração da cobrança da comissão de permanência
não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido,
carecendo, portanto, do necessário prequestionamento
viabilizador do Recurso Especial. Tampouco tal matéria foi
arguida nos Embargos de Declaração interpostos na
origem. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-65.2019.8.26.0297 -Voto no 21125
10
de que as normas legais tidas por violadas não debatidas
no Acórdão Recorrido devem ser argüidas por meio de
Embargos de Declaração, ainda que a contrariedade tenha
surgido no julgamento do próprio Acórdão. Ausentes os
Embargos, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal. Ressalte-se, ainda, que esta Corte
firmou entendimento no sentido de que o requisito do
prequestionamento,
que
viabiliza
a
abertura
desta
instância especial, aplica-se mesmo às matérias de ordem
pública. Precedentes.
3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios
fundamentos.
4.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 320.191/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
21/06/2013 sem destaque no original).
Outrossim, para fins de restituição ou compensação, a ser
apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, fica estabelecido
que o valor indevidamente exigido seja corrigido monetariamente a partir do
desembolso, em conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos
Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, por ser a responsabilidade contratual.
Com relação aos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência (“...condeno a parte ré a pagar: (1) à parte autora as despesas
que antecipou (art. 82, § 2o, CPC); (2) ao advogado da parte autora
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
fls. 80
sem destaque no original), estes foram fixados de modo
adequado, pois houve julgamento antecipado e a lide é de baixa
complexidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-65.2019.8.26.0297 -Voto no 21125
11
Ora, ao contrário do alegado pelo apelante, os honorários
advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa (originalmente
fixado em R$ 29.605,92
fls. 10) e não em 10% sobre o montante da
condenação.
Assim, a quantia arbitrada em primeiro grau é sim
suficiente para remunerar dignamente o trabalho realizado pelo patrono do
apelante.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (originalmente fixado em
R$ 29.605,92 fls. 10).
Deste modo, o apelo do autor deve ser parcialmente
provido apenas para determinar a devolução simples do valor de R$ 450,00,
referente ao seguro de proteção financeira.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-65.2019.8.26.0297 -Voto no 21125
12
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)